Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA VERSUS JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CRIME DE ESTELIONATO. FRAUDE COMPLEXA. OBTENÇÃO DE BEM MÓVEL EM LOCAL DIVERSO AO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONDUTA NÃO PREVISTA NO § 4o, DO ART. 70, DO CPP. COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília em face do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos de inquérito policial, com denúncia já oferecida, que visa a apurar a prática do crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência deve ser firmada pelo local de domicílio da vítima (Águas Claras), ou pelo local em que o suposto estelionatário recebeu o aparelho celular, proveito do crime (Brasília/DF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.155/2021, que incluiu o § 4o, no art. 70, do Código de Processo Penal criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Nessas hipóteses, deve ser reconhecida a competência do juízo do domicílio da vítima.
4. Se o estelionato narrado nos autos consistiu em fraude complexa, na qual o agente simula o pagamento de aparelho celular vendido pela vítima em plataforma digital, mas somente obtém o proveito do crime em local diverso do domicílio da ofendida, a qual, ludibriada, envia o objeto por meio de serviço de entrega de aplicativo, não se cuida de hipótese prevista na exceção legal. Assim, deve prevalecer a competência do local onde foi consumada a infração (art. 70, do CPP), ou seja, do local onde o agente efetivamente recebeu o celular, que passou a ingressar na sua esfera de disponibilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o juízo suscitante, o Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 69, e 70, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 158.703/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/8/2018, CC n. 113.947/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/2/2014, CC n. 185.983/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11/5/2022; TJDFT, 0718153-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 05/07/2023.